Tribunal: TJDFT
Processo: 0708760-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. MENOR IMPÚBERE. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil, no parágrafo 2o, do art. 99, dispõe: o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.
2. Sendo presumida a incapacidade econômica do menor de idade, o deferimento da benesse de justiça gratuita é medida que se impõe.
3. Havendo negativa na justa concessão da gratuidade de justiça, inviabiliza-se a Garantia Constitucional do Acesso à Justiça.
4. Recurso conhecido e provido.